Tribunal: TJDFT
Processo: 0738056-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738056-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUCIANO LEANDRO DOS SANTOS BRAGANCA, MARCUS AUGUSTO DA SILVA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA., ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de LUCIANO LEANDRO DOS SANTOS BRAGANÇA e MARCUS AUGUSTO DA SILVA MAIA, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 107543323 dos autos de origem): “Com relação ao executado LUCIANO LEANDRO DOS SANTOS BRAGANCA Intime-se o exequente para promover a citação do primeiro executado, indicando o endereço onde possa ser localizado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Com relação ao executado MARCUS AUGUSTO DA SILVA MAIA 1. Ao ID 84548389, o executado em tela alega que assinou o contrato que embasa a presente execução como fiador, devendo o débito exequente ser cobrado primeiramente do devedor principal. Contudo, não merece prosperar tal alegação. Conforme determina o art. 2o da Lei 8.24591, havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende - se que são solidários se o contrário não se estipulou. No contrato acostado ao ID 49994513, observo que Marcus é qualificado, bem como assina como locador solidário. Significa dizer que, em caso de inadimplência do locatário, o locador pode cobrar diretamente do locador solidário porquanto responde junto com o locatário. 2. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes realizado ao ID 107406840, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: ‘O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente’ (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. (...).” (negritei) Irresignada, a parte agravante CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31056092). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que “decisão agravada se mostra contraditória em relação ao artigo 782, 3o do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução.” Aponta que “o C. STJ corrobora o entendimento de que é inexigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora, não havendo no que se falar em utilização apenas de ‘forma supletiva’.” Diz que “inexiste óbice para que os dados do devedor sejam incluídos nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, conforme determina o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.” Colaciona jurisprudências. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar que “os dados dos devedores sejam incluídos no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.” No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 31056098). É o relatório. DECIDO. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela recursal. Isso porque o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, prevê que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Não obstante a discricionariedade do juiz em determinar a negativação do devedor, na medida em que deve analisar o requerimento de acordo com as particularidades do caso, não cabe, contudo, indeferir o pedido tão somente sob o fundamento de que a parte exequente não comprovou o esgotamento da via administrativa para a efetivação da medida coercitiva (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA e Acórdão 1225933, 07207565620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível). Ademais, o perigo da demora também se encontra presente, em razão de que se trata de medida coercitiva necessária para garantir a efetividade da tutela executiva. Demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da tutela antecipada recursal. Por fim, vale acrescentar que o pedido formulado para a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes limitou-se ao executado Marcus Augusto da Silva (ID no 107406840 dos autos de origem), não existindo pedido expresso em relação ao executado Luciano Leandro dos Santos Bragança. Desse modo, em cognição sumária, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, motivo pelo qual DEFIRO a tutela antecipada recursal, para determinar a inclusão do nome do devedor/executado Marcus Augusto da Silva nos cadastros de inadimplentes, via sistema Serasajud. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2021 19:12:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora